Tribunal: TJMT
Processo: 1024250-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e no artigo 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Edimilson Silva de Jesus, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.
Aduz o impetrante que o beneficiário foi preso em 20 de outubro de 2020, sob acusação da prática, em tese, dos delitos previstos nos art.(s) 33, caput, da Lei de Drogas, 12 da Lei n°10.826/03 e180, caput, do Código Penal.
Alega-se restar evidente a flagrante ilegalidade da prisão, pois não havia fundada suspeita para a abordagem e tampouco mandado de busca e apreensão para adentrarem na residência do paciente.
Expõe que, após a prisão, a autoridade policial, de forma arbitrária tentou colher provas através da quebra de sigilo de dados telefônicos, cujo pedido foi deferido pela autoridade judiciária, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação idônea, que justificasse a medida.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedido o efeito suspensivo à quebra de sigilo telefônico, e caso já tenha iniciado que cesse imediatamente, bem como seja concedida a ordem de habeas corpus com expedição de alvará de soltura, ante a ilegalidade da prisão, confirmando-a no julgamento do mérito. (Id. 66847951). Juntou documentos.
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 67397023). Juntou-se as informações e cópia dos autos (Id. 67487450 e 67882997).
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Edimilson Silva de Jesus, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Consta no boletim de ocorrência os seguintes fatos:
“ESTA GUPM RECEBEU INFORMAÇÕES PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO 190, ONDE HAVIA RECEBIDO DIVERSAS LIGAÇÕES DE QUE UM VEÍCULO GOL DE COR BEGE ESTARIA REALIZANDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES PELA CIDADE DE ÁGUA BOA – MT E QUE O CONDUTOR ESTARIA ACOMPANHADO DO SUSPEITO APELIDADO DE #PEONDER#. EM RONDAS PELA AVENIDA PLANALTO BAIRRO RODOVIÁRIO, POR VOLTA DAS 20:00 HS, A GUPM COMPOSTA PELO SD PM GEOVANNY E SD PM FAUSTINO AVISTOU UM CIDADÃO DE CAMISETA BRANCA SAINDO DE UMA RESIDÊNCIA EM ATITUDES SUSPEITAS, O QUAL SE DIRECIONOU A GOL DE COR BEGE PLACA: KBH-8703 E O ADENTROU. PRONTAMENTE FOI REALIZADA A ABORDAGEM E A BUSCA PESSOAL DO SUSPEITO: EDIMILSON SILVA DE JESUS, E ESTE PORTAVA A QUANTIA DE APROXIMADAMENTE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM CÉDULA DE DINHEIRO EM UM DOS BOLSOS DE SUA CALÇA, ENTRE ESTAS, DIVERSAS NOTAS DE DEZ, VINTE, CINQUENTA E CEM REAIS. AO REALIZAR A BUSCA VEICULAR, ESTA GUPM LOCALIZOU NO INTERIOR DO VEÍCULO PLACA: KBH-8703 UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA NO PORTA OBJETOS PERTO DO CÂMBIO, BEM COMO O VALOR APROXIMADO DE R$1.300,00 (MIL E TREZENTOS REAIS) DENTRO DE UM ENVELOPE EM CIMA DO BANCO DO PASSAGEIRO/DIANTEIRO E TAMBÉM TRÊS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), SENDO: 02 COMPROVANTES NO VALOR DE R$3.000,00 (TRES0 MIL REAIS) E 01 (COMPROVANTE NO VALOR DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS). SENDO ASSIM, O SUSPEITO FOI INDAGADO SOBRE A RESIDÊNCIA QUE TINHA ACABADO DE SAIR E ESTE INFORMOU QUE ERA A CASA A QUAL RESIDIA. FOI SOLICITADO O APOIO DA GUPM DO AUXILIAR FISCAL DE DIA E NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO EM UM DOS QUARTOS VÁRIOS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ESPALHADAS PELO CHÃO, BEM COMO, UMA BALANÇA E PAPEL FILME QUE ESTAVAM DO LADO PARA POSSÍVEL EMBALAGEM DO MATERIAL. DURANTE A BUSCA DOMICILIAR FORAM LOCALIZADAS DIVERSAS PORÇÕES ANÁLOGAS À MACONHA E DIVERSAS NOTAS EM CÉDULAS DE DINHEIRO ESPALHADAS PELA CASA, BEM COMO ALGUNS OBJETOS DE ORIGEM DUVIDOSA SEM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO. EM CONTINUIDADE AS BUSCAS, DURANTE A REVISTA DE LADO EXTERNO DA RESIDÊNCIA, FORAM LOCALIZADAS A QUANTIDADE APROXIMADA DE 1,650 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 1.5 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, ENTERRADOS RESTES À ÁREA DOS FUNDOS DA CASA, AO LADO FOI LOCALIZADO ENTERRADOS RENTES À ÁREA DOS FUNDOS DA CASA, AO LADO FOI LOCALIZADO ENTERRADO UM REVOLVER CALIBRE 38 DE MARCA TAURUS, CONTENDO 5(CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS.” (Id. 67882997).
É cediço que nos delitos permanentes, em que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protelar no tempo, consoante art. 303, do CPP, o flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto durar sua consumação.
Diante disso, tratando-se de tráfico de drogas, cuja a natureza é permanente, havendo justa causa, ou fundada suspeita, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão, ou autorização judicial prévia para que os agentes policiais adentrem à residência do suspeito, a fim de fazer cessar uma atividade criminosa, conforme ressalvado no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
Oportuno, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. No caso dos autos, após denúncia anônima de que a residência do acusado funcionava como ponto de venda de drogas, policiais se dirigiram ao local indicado e lá observaram duas pessoas na porta, saindo do imóvel na posse de drogas. Somente após a observação adentraram no imóvel, onde encontraram o ora recorrente e as corrés na posse dos entorpecentes e apetrechos. Assim, foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.
(...) (RHC 119.440/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
In casu, conforme se verifica, pelos documentos até aqui colacionados e boletim de ocorrência acima transcrito, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito e das provas obtidas, uma vez que se deu em razão de diversas denúncias feitas à central de atendimento 190 noticiando a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Água Boa, realizado por pessoa, em veículo com característica singular (marca, cor e modelo), e em razão destas denúncias, chegou-se ao paciente, sendo as denúncias confirmadas no momento em que os agentes policiais efetuaram abordagem tanto pessoal, quanto ao veículo citado nas denúncias.
Assim sendo, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e das provas obtidas.
Impende registrar que, em 26 de outubro de 2020, o Juízo “a quo” homologou a prisão e flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, não só em razão da gravidade dos delitos imputados, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e objetos apreendidos (balança de precisão, 04 (quatro) aparelhos celulares, 1 (um) revólver calibre 38, com 5 (cinco) munições intactas, quantia considerada de dinheiro em espécie em notas variadas e comprovantes de depósito bancário de alto valor), que revelam a periculosidade in concreto do agente e justificam, neste momento, a manutenção da medida adotada.
Soma-se, o fato de que a autoridade judiciária fez constar que o paciente integra o polo passivo de alguns procedimentos criminais na Comarca de Rondonópolis por crimes da mesma natureza, o que indica o risco de reiteração delitiva.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
No que tange a perícia autorizada pela autoridade judiciária, é cediço que, em muitas situações o aparelho de telefone celular é utilizado como um instrumento para a prática de crimes, possibilitando a comunicação entre os criminosos, entre eles, os traficantes, viabilizando inclusive, o comércio ilícito.
Nessa situação, é dever do Delegado de Polícia apreendê-lo e submetê-lo ao exame pericial, onde serão constatados os vestígios do crime. Não havendo que se falar, nesses casos, em quebra do sigilo telefônico, uma vez que a verificação dos registros contidos no aparelho é feita de maneira direta, mediante procedimento legalmente previsto, sem interceptação telefônica ou requerimento à empresa telefônica responsável pela linha, conforme nos orienta o Supremo Tribunal Federal:
“(...) Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5o, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6o do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2o (...)
(HC 91867, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012).”
Na hipótese, a autoridade judiciária, atendendo a requerimento prévio do Delegado de Polícia autorizou a perícia nos aparelhos telefônicos (celulares) apreendidos, com o fim de elucidar os fatos que estão sob investigação.
Logo, não visualizo manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão, que possa autorizar a concessão da ordem, em liminar.
Assim sendo, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictu oculi, a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.